Tribunal: STF
Processo: RE 1564586
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE INCLUSÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE VAGA EM CASA PRISIONAL COMPATÍVEL AO REGIME SEMIABERTO. 



    AUSÊNCIA DE VAGAS. Nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do E. STF, "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS". No caso concreto, o apenado está inserido em contexto de ausência de vagas aos presos do regime semiaberto vinculados às Varas de Execução Criminal de Porto Alegre/RS. E não foi apontado pelo Ministério Público o reeducando que poderia ser beneficiado com a liberdade antecipada, em ordem de preferência, a fim de que o agravado efetivamente pudesse ingressar em casa prisional do regime semiaberto, ônus que lhe incumbia. Assim sendo, foi mantida a decisão que concedeu a prisão domiciliar fora das hipóteses do artigo 117 da LEP. 



    AGRAVO DESPROVIDO.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, II, XLVI, da CF. Alega que “o órgão fracionário da Corte a quo desproveu o agravo em execução ministerial e, por consequência, manteve ao apenado a concessão da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico quando da progressão de regime do fechado para o semiaberto, por meio de decisão que não analisa as condições subjetivas do apenado e a possibilidade de saída antecipada de outros sentenciados recolhidos no regime semiaberto”.



    Decido.



    O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência desta Corte. Nessa linha, vejam-se o RE 1488844-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, o RE 1357908, Relª. Minª. Cármen Lúcia e o RE 1342581-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, E XLVI, DA LEI MAIOR. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE VAGAS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. RE 641.320/RS. TEMA Nº 423. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado nesta fase processual (Súmula 279/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 03 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator